Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por AULO DE FREITAS ARAUJO JUNIOR da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0705759-11.2023.8.07.0006) ajuizada em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos, in verbis: Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. AULO DE FREITAS ARAUJO JUNIOR ajuíza ação contra POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. A autora declara ser beneficiária de contrato de plano de saúde firmado entre a parte ré. Informa ser portador de câncer benigno de próstata, atualmente apresentando aumento relevante da próstata com crescimento do lobo médio, de forma que o médico assistente recomendou procedimento cirúrgico para enucleação completa da próstata, pela técnica laporoscópica com assistência robótica. Pondera que o procedimento com essa técnica reduz o a possibilidade de complicações no pós operatório, bem como favorece a recuperação com menos dor do paciente. Assevera que a parte ré recusou o tratamento, tendo em vista que a técnica não está prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Pede, em antecipação de tutela, que seja determinado ao réu a autorização da realização do procedimento cirúrgico no autor de enucleação completa da próstata, nos termos do relatório médico anexado (DOC. 09). a ser realizado pela técnica laparoscópica, com assistência robótica. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. A parte autora sustenta que a ré deve ser compelida a arcar com os custos do tratamento independentemente de sua previsão no rol de procedimentos da ANS. Sobre o tema, dispõe o art. 10, § 12o, d lei de Planos de Saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...). § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) O relatório médico de Id 157819660 não atesta a comprovada eficácia da técnica solicitada para o tratamento. Ademais, o fato de o médico assistente indicar o tratamento, por si só, não é suficiente para atestar a sua eficácia. Não foi comprovada a recomendação da técnica pelo CONITEC ou por mecanismo internacional. Os documentos de Id 157819664 não se prestam para essa finalidade, tendo em vista que os referidos estudos não foram realizados por profissionais qualificados (um deles foi realizado por estudante) ou por entidade reconhecida. Não está presenta a plausibilidade do direito. Segundo o relatório médico de Id Num. 157819660, a neoplasia portada pelo autor é benigna e não há referência de urgência ou emergência no tratamento. A passagem de sonda vesical para alívio da retenção urinária não foi indicada pelo médico assistente como causa de urgência ou emergência do procedimento. Não está caracterizado o risco da demora. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Tendo em vista a premência da rápida solução do litígio e a ausência de êxito nas conciliações realizadas neste tipo de ação, não será designada data para audiência de conciliação. Caso as partes pretendam a autocomposição, deverão solicitar a designação de audiência para esse fim, sem prejuízo da apresentação de resposta. Cite-se. O prazo de resposta começará a fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de citação cumprido. Confiro à decisão força de mandado. Em suas razões recursais (ID 46560529), o agravante/autor alega, em síntese, que, embora se trate de cirurgia eletiva, o procedimento objetivado possui caráter de urgência, pois “se encontra na iminência de nova internação, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva, tal qual ocorreu anteriormente, sendo comprovadamente necessária para restabelecer o seu bem físico e psicológico”. Assevera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e que o rol de procedimento da ANS é exemplificativo. Ao fim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas meras alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde do agravante/autor, pois ausente qualquer prova pré-constituída que indique a urgência/emergência do procedimento cirúrgico vindicado. No ponto, aliás, em cognição sumária não exauriente, verifica-se, dos próprios documentos colacionados aos autos de origem pelo agravante/autor, em especial o relatório pré-operatório de ID 157819660 daqueles autos, que a questão objeto da lide não repousa na negativa de atendimento cirúrgico ao recorrente, mas sim no método a ser utilizado, em função tão somente dos riscos operatórios e pós-operatórios. Dessa forma, evidencia-se, na hipótese, a ausência de urgência presente, contemporânea ao pedido liminar, que viabilize a concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora